Tribunal: STF
Processo: AI 590190
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, PARA, NESTE PONTO, NEGAR-LHE PROVIMENTO